Tribunal: TJES
Processo: 5007110-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007110-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: KALINE SOARES CAMARA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONSULTA AOS SISTEMAS INFOJUD, SISBAJUD E OUTROS PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO E BENS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM SOB FUNDAMENTO DE FALTA DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira em ação de busca e apreensão ajuizada em face da devedora fiduciante, contra decisão que indeferiu consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e outros para localização de endereço e bens, sob o fundamento de não estarem esgotadas as diligências extrajudiciais pelo credor. O juízo de origem já havia deferido o bloqueio via RENAJUD, o que afasta o interesse recursal quanto a este ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há interesse recursal quanto ao pedido de bloqueio via RENAJUD já deferido na origem; (ii) definir se é necessário o exaurimento de diligências extrajudiciais para autorizar consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD e correlatos para localização de devedor e bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso não comporta conhecimento quanto ao pedido de restrição do veículo via RENAJUD, pois já deferido pelo juízo de origem, inexistindo interesse recursal.

A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que a utilização de sistemas eletrônicos como BacenJud/SisbaJud, InfoJud e Renajud não exige o prévio esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

O art. 319, §1º, do CPC autoriza o juiz a determinar diligências para obtenção de informações necessárias à correta identificação e localização das partes, em consonância com o direito constitucional de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

A utilização de tais ferramentas prestigia os princípios da efetividade, da celeridade processual e da cooperação, sendo medida adequada para viabilizar a citação do devedor e a satisfação do crédito.

Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem a prescindibilidade do exaurimento de diligências extrajudiciais como condição para utilização dos sistemas eletrônicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal é afastado quando a decisão recorrida já defere o pedido impugnado.

A consulta aos sistemas INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e similares prescinde da demonstração de exaurimento de diligências extrajudiciais, em atenção aos princípios da efetividade e da celeridade processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 319, II e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022, DJe 12.05.2022.

STJ, REsp 1.703.669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018.

STJ, REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2019, DJe 11.10.2019.

TJES, AI 0011990-36.581, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 12.11.2019, pub. 09.12.2019.

TJES, AI 0561890-00.0757, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 03.12.2018, pub. 14.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007110-92.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: KALINE SOARES CAMARA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
face a decisão proferida em sede de ação de busca e apreensão alienado fiduciariamente, movida face a
KALINE SOARES CAMARA
,

em que indeferiu o Juízo
a quo
o requerimento de consulta perante os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD,

para localização do bem e endereço do Requerido-Agravado, sob o argumento de que não teriam se esgotado todas as medidas disponíveis ao Autor-Agravante na tentativa de localizar seu devedor.

Em suas razões recursais sustenta o Agravante, em síntese, a que esgotou todas as possibilidades de diligências na tentativa de localização do devedor, afirmando que a consulta pretendida figura como ato ordinário e aceito pela jurisprudência pátria.

Restou deferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Ausentes as contrarrazões.

De início, deixo assente que o recurso comporta apenas conhecimento parcial.

Vejo que parte das razões recursais voltam-se a argumentar pedido de bloqueio do veículo objeto do contrato entre as partes, por meio do sistema RENAJUD.

Todavia, a decisão recorrida é clara e expressa em
deferir
tal pleito, constando, inclusive, do ID 66671479 dos autos de origem, a efetivação da ordem de restrição por meio do RENAJUD, a revelar manifesta a ausência de interesse recursal da Agravante neste ponto.

O recurso, portanto, comporta
CONHECIMENTO PARCIAL,
por ausência de interesse recursal
.

Sobre as consultas aos demais sistemas informativos, conforme venho me manifestando reiteradamente em ações que tais, entendo, sob pálio interpretativo do STJ, ser desnecessário o esgotamento de outras diligências a permitir que o Juízo se valha dos instrumentos informatizados à sua disposição, como SIEL, INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Tal realidade, data vênia, me parece já sedimentada, a não mais se justificar indeferimentos como da espécie.

Veja-se que o §1º, do artigo 319, do CPC, não deixa dúvidas quanto
a possibilidade de
atuação positiva do Juízo
na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação,
tal qual
previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Art. 319. A petição inicial indicará:

(...)

II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

(...)

§1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal, a teor da exegese encampada, há muito, pelo Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que
a utilização,
pela autoridade judiciária,
do
s
Sistema
s
INFOJUD,
RENAJU
D
e SIEL e outros

para acesso à

base de dado
s

visando a localização do devedor
,

prescinde da demonstração de prévio esgotamento, pelo credor,
dos meios disponíveis
na esfera
extrajudicial.

Já decidiu a Corte Superior que “
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução,
não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica.
Precedentes: AgInt no RESP 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e RESP 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.II - Recurso Especial provido.
” (STJ; REsp 1.988.903; Proc. 2022/0060778-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022)

Não tenho dúvidas de que prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e mesmo dos sistemas de localização de bens,
não est
á
condicionada ao esgotamento de diligências de localização
da
parte adversa
, o que se dá em
privilégio da
efetividade e
d
a celeridade processual
na busca de endereços hábeis para fins de efetivação da citação do réu.

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim, o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido:
AgRg no REsp 1.322.436
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015;
REsp 1.522.644
, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1º/7/2015;
AgRg no REsp 1.522.840
; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015;
REsp 1.522.678
, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento.” (STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

Assim, não obstante caiba à Agravante informar ao Juízo o endereço da parte contrária, deve ser deferida a consulta aos sistemas informatizados por ser a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e efetivação da tutela jurisdicional, mormente em virtude da não localização do Agravado no endereço cadastrado.

Ademais, parece-me assente que prestadores de serviços públicos, concessionárias públicas e instituições financeiras e mesmo a Junta Comercial, não disponibilizam a qualquer pessoa, mediante simples requerimento, o endereço de pessoas físicas, a revelar-se inócua a imposição de prévia diligência nesse sentido, para só então valer-se o Juízo dos instrumentos informatizados à sua disposição.

Destaco que a Corte Superior assentou, inclusive sob a sistemática dos
recursos repetitivos
, que “
O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas
Bacenjud, Renajud e Infojud,
porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
,
não sendo necessário
o esgotamento das buscas por outros bens do executado.
Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018.”
(REsp 1827340/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).

Ora, viabilizada a imediata consulta aos sistemas informatizados para efeito de constrição patrimonial, medida, a toda evidência, muito mais invasiva e constrangedora, razão aparente não me parece existir a que a consulta a tais sistemas, visando a mera localização da parte (endereço), não seja procedida pelo Juízo monocrático.

Nesta toada, a Corte Superior vem sedimentando seu entendimento no sentido de estender também ao INFOJUD a exegese que torna prescindível a comprovação do esgotamento das vias extrajudiciais em busca de bens penhoráveis para a utilização sistemas eletrônicos postos a disposição do Poder Judiciário.

Vejamos:

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.

I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que
o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
.
Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.

II - Recurso especial provido.

(REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.)

Destarte, a mesma compreensão restou exarada, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.550.807 – PR (RELATORA: MINISTRA REGINA HELENA COSTA, DJe 10/11/2015), AREsp nº 800.328 – RJ (RELATORA: MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 05/11/2015), REsp nº 1.347.222 – RS (RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 02/09/2015), REsp nº 1.562.485 – RS (RELATOR: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, DJe 10/12/2015), dentre outros.

Portanto, como dito, não me aprece haver razão aparente a que, em casos como o dos autos, imponha o Magistrado condições ou esgotamento das vias extrajudiciais para efeito de viabilizar a consulta aos sistemas informatizados e buscar em suas bases de dados o atual endereço da parte e mesmo bens para arresto, considerando, no caso presente, a tentativa não exitosa de localização no endereço fornecido em contrato.

Esse é, também, o entendimento de nossa Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO MONITÓRIA - LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL - POSSIBILIDADE - COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS - DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256).
2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional
. 4. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, II, do Código de Processo Civil de 2015, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo.
2. A própria codificação processual estabelece do § 1º do mesmo artigo 319, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD
. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 056189000757, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/12/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018)

Desta forma, a teor da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, entendo que não mais se sustentam, data vênia, os obstes impostos para efeito da efetivação da consulta aos sistemas informatizados à disposição dos Juízos, devendo, sim, o magistrado realizar a consulta ao meio eletrônico que entende pertinente aos fins da pretensão do Autor, que neste caso é a localização de bens e da residência do executado, preservando demais dados.

Portanto, nos termos acima mencionados,
CONHEÇO

PARCIALMENTE
e
DOU PROVIMENTO ao recurso
a
viabilizar
a realização de consulta aos sistemas informatizados pelo Juízo
a quo
,
a despeito do esgotamento de outras vias extrajudiciais, seja para localização do endereço do Executado, seja para localização e arresto de bens.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.